Tribunal: TJES
Processo: 5003587-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003587-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NASIR DE OLIVEIRA MILAGRE
RECORRIDO: ONOFRE & VALADARES TURISMO LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO JUNTO A PARTE REQUERIDA PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARTINDO DE LISBOA PARA VITÓRIA, COM DATA DE IDA EM 15/12/2021 E VOLTA PREVISTA PARA 17/01/2022, ENTRETANTO POR VONTADE DA AUTORA, ESSA SOLICITOU PARA A RÉ A REMARCAÇÃO DO VOO DO DIA 17/01/2022 PARA O DIA 21/01/2022, O QUAL FOI ATENDIDA. NO DIA 19/01/2022, A REQUERENTE POSITIVOU PARA COVID-19 E, AO ENTRAR EM CONTATO COM A DEMANDADA PARA ALTERAÇÃO DA PASSAGEM, FORA SURPREENDIDA COM A COBRANÇA DA MULTA DE REMARCAÇÃO E DIFERENÇA TARIFÁRIA NO VALOR DE R$4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$4.700,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. EM QUE PESE A AUTORA TER SOFRIDO TRANSTORNOS PELOS FATOS NARRADOS EM EXORDIAL, ENTENDO QUE DEVE SER AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA OU OMISSÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE PRESTOU ATENDIMENTO A AUTORA. FALHA NO TOCANTE A COBRANÇA PELA EMISSÃO DE NOVAS PASSAGENS QUE NÃO É CAPAZ DE GERAR, POR SI SÓ, DANOS MORAIS. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO MATERIAL À AUTORA, SOB PENA DE INCORRER EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA REQUERIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.